Tribunal: TJBA
Processo: 0319698-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319698-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA BATISTA DE LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO.
EXEGESE DOS ARTS 141 E 492, CAPUT, AMBOS DO CPC.
PEDIDO INICIAL VOLTADO À REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE ANALISA EXCLUSIVAMENTE A LEGITIMIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. NULIDADE.
INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FEITO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.É nula a sentença que decide a lide com base em fundamento diverso daquele constante na causa de pedir e que não guarda correspondência com os pedidos formulados, caracterizando julgamento
extra petita.

2. No caso, tendo a demanda como objeto a revisão de cláusulas contratuais e a restituição de valores, impõe-se a anulação da sentença que julgou improcedente o pedido por considerar legítima a negativação da autora.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0319698-47.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ANA CLAUDIA BATISTA DE LIMA OLIVEIRA
, e, como apelado,
BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO Apelação
,
acolhendo a preliminar de nulidade por julgamento extra petita
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)